Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de alterações orçamentárias e impactos fiscais decorrentes das medidas de enfrentamento à crise da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que contemplam o 7o Relatório de Acompanhamento com vistas a analisar os reflexos das mudanças ocorridas nas regras orçamentárias e fiscais sobre a gestão dos recursos públicos, bem como seus impactos, em razão das medidas adotadas pelo governo federal em resposta à crise da Covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 140, § 3o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021), bem como à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal, à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 9.1.1. em 2020, o orçamento federal consignou dotações adicionais no valor de R$ 635,5 bilhões para custear as medidas de enfrentamento da pandemia, dos quais foram empenhados cerca de R$ 540,2 bilhões (85% do total) e pagos R$ 524 bilhões (97% do valor empenhado), tendo sido ainda inscrito em restos a pagar o montante de R$ 16,1 bilhões, cuja regularidade é objeto de análise no âmbito do processo TC Processo 047.592/2020-6 , em curso neste Tribunal; 9.1.2. foram repassados R$ 113,5 bilhões aos entes subnacionais em 2020 visando ao combate à pandemia e a seus efeitos, o que corresponde a 21,7% de toda a despesa paga destinada ao enfrentamento da Covid-19 (R$ 524 bilhões); 9.1.3. em termos de valores pagos em 2020, as três despesas mais vultosas voltadas ao combate da pandemia e a seus efeitos foram: Programa Auxílio Emergencial (R$ 292,1 bilhões); despesas autorizadas no âmbito da LC 173/2020 (R$ 60,1 bilhões) e Pronampe (R$ 38,1 bilhões); 9.1.4. no que se refere especificamente às dotações na função saúde, foram autorizados R$ 64,6 bilhões, dos quais foram empenhados R$ 42,5 bilhões e pagos R$ 39,7 bilhões; dos valores pagos, R$ 32,1 bilhões referem-se a transferências de recursos a estados, Distrito Federal e municípios e os demais R$ 7,6 bilhões foram executados pela própria União; 9.1.5. em 2020, a União editou atos normativos referentes à concessão de benefícios tributários a empresas e pessoas físicas, consistentes em diferimentos de tributos e redução de impostos regulatórios, cujo impacto acumulado, em 2020, alcançou R$ 172,85 bilhões; e os benefícios financeiros e creditícios instituídos como medidas de enfrentamento à Covid-19 somaram R$ 1,36 bilhão; 9.1.6. as receitas primárias líquidas de transferências, em 2020, somaram R$ 1,47 trilhão, R$ 143,63 bilhões a menos que os valores estimados na avalição do primeiro bimestre de 2020 (cenário anterior à crise provocada pela pandemia da Covid-19), ao passo que as despesas primárias totalizaram R$ 1,95 trilhão, R$ 461,19 bilhões a mais que os valores projetados na avaliação do primeiro bimestre de 2020; 9.1.7. o resultado primário do Governo Central para 2020 apresentou deficit de R$ 745,26 bilhões; em razão da pandemia de Covid-19 e de seus desdobramentos sociais e econômicos, o deficit se elevou em R$ 621,19 bilhões em relação à meta da LDO 2020 de R$ 124,07 bilhões; os meses de abril a setembro de 2020 concentraram os piores resultados do exercício, tanto pela redução de receitas quanto pelo aumento de despesas no período; 9.1.8. em 2020, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) alcançou 88,8% do PIB, ante a previsão anterior à crise de 77,9% do PIB; a Dívida Pública Federal (DPF) atingiu 67,3% do PIB, ao passo que em 2019 representava 57,4% do PIB; em 2020, a DBGG somou R$ 6,6 trilhões, enquanto a DPF somou R$ 5 trilhões; 9.2. com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, c/c o subitem 32.5.1 dos Padrões de Monitoramento do TCU, considerar implementada a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 2026/2020-TCU-Plenário , c/c os itens 9.2 e 9.3.2 do Acórdão 2710/2020-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia deste acordão ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.4. juntar cópia desta decisão ao TC Processo 036.616/2019-2 , em razão do disposto no art. 5o, inciso II, da EC 106/2020; 9.5. restituir os autos à Semag para continuidade do acompanhamento.